Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI 7.810/1984, ARTIGO 9a-A. PERFIL GENÉTICO. OBRIGATORIEDADE. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS. SIGILO DE DADOS.

1. O crime hediondo exige a submissão à identificação do perfil genético, nos termos do art. 9o-A da LEP.

2. A obrigatoriedade de identificação do perfil genético já foi analisada pelo Conselho Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.013502-8, sendo rejeitada por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 9o-A, da Lei de Execuções Penais (TJDFT, acórdão 903429, 20150020135028ARI, Relator Desembargador Mario-Zam Belmiro, Conselho Especial, DJ-e de 06/11/2015, p. 41).

3. Não se vislumbra qualquer punição ou dano na submissão à colheita do material, tendo em vista a manutenção do perfil genético em banco de dados de forma sigilosa.

4. Recurso conhecido e desprovido.